Tribunal: TJES
Processo: 5005820-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005820-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L L GUIMARAES ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. MORA CARACTERIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por L L Guimarães Alimentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, deferiu medida liminar para apreensão de bem dado em garantia fiduciária (caminhão Mercedes-Benz). A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora em razão de suposta abusividade contratual, bem como o perigo de dano decorrente da possibilidade de alienação do bem no prazo de cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a constituição em mora do devedor foi válida e suficiente para a concessão da liminar de busca e apreensão;
(ii) avaliar a possibilidade de análise de abusividade contratual diretamente pelo Tribunal sem apreciação prévia pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora do devedor ocorre nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem a necessidade de assinatura pessoal do destinatário. Nos autos, a notificação foi devidamente encaminhada e recebida no endereço contratado.

4.
Alegações de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas não foram objeto de análise pelo Juízo de origem, o que impede sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

5.
O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se à análise da decisão impugnada, que, no caso, observou os requisitos legais para deferimento da liminar de busca e apreensão, com base no inadimplemento e na constituição válida da mora.

6.
Precedentes do TJES corroboram a impossibilidade de apreciação de questões novas ou não decididas pela instância inferior, em observância ao duplo grau de jurisdição e ao limite do objeto recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão exige a comprovação de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de assinatura pessoal do devedor.

2. A análise de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas não é admitida em sede recursal se tais questões não foram previamente apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5003629-92.2023.8.08.0000, Rel. Desª Heloísa Cariello, j. 26/07/2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5002794-07.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 30/07/2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5010913-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
L L GUIMARAES ALIMENTOS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A,
em desfavor do ora Agravante (processo de n.º
5000731-74.2024.8.08.0064
), deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Em suas razões recursais de Id nº 8251517, alega a agravante, em síntese, que a probabilidade do direito ressalta da normatização violada pela emissão de nula CCB da agravada, que impinge de nulidade a mora como instituto essencial para amparar a busca e apreensão.

Assevera, ainda, que perigo de dano está presente na iminente perda indevida da posse direta do bem pela parte agravante, que poderá, conforme a norma do art. 3º §2º do Decreto-Lei 911/69, permitir a alienação do veículo apreendido, senão houver a purga da mora (não constituída) no prazo de 5 dias após o cumprimento da liminar.

Decisão de ID nº8279567, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para suspender os efeitos da tutela recursal.

BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A
., apresentou contrarrazões no Id nº 8585968, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
L L GUIMARAES ALIMENTOS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A,
em desfavor do ora Agravante (processo de n.º
5000731-74.2024.8.08.0064
), deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Em suas razões recursais de Id nº 8251517, alega a agravante, em síntese, que a probabilidade do direito ressalta da normatização violada pela emissão de nula CCB da agravada, que impinge de nulidade a mora como instituto essencial para amparar a busca e apreensão.

Assevera, ainda, que perigo de dano está presente na iminente perda indevida da posse direta do bem pela parte agravante, que poderá, conforme a norma do art. 3º §2º do Decreto-Lei 911/69, permitir a alienação do veículo apreendido, senão houver a purga da mora (não constituída) no prazo de 5 dias após o cumprimento da liminar.

Decisão de ID nº8279567, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para suspender os efeitos da tutela recursal.

BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A
., apresentou contrarrazões no Id nº 8585968, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar o pedido de efeito suspensivo formulado.

Na decisão lançada no ID nº 8279567, deferi o pedido de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão objurgada.

Contudo, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
8279567
). Explico.

Compulsando os autos, nota-se que a parte agravada
ajuizou a ação de busca e apreensão narrando, em apertada síntese, que por força da Cédula de Crédito Bancário, contrato nº 1590326938 firmado entre as partes, o réu ofereceu em garantia o CAMINHÃO - MERCEDES BENZ - ACCELO 815/39 4X2 DIES 2P BASICO - PLACA: SFR-3I02 - COR: PRATA - ANO FABRICACAO/MODELO: 2022/2023 - RENAVAM: 01326082113 - CHASSI: 9BM951102PB295435.

Na sequência, relata que o requerido, ora agravante, deixou de pagar a prestação vencida em 06/02/2024, assim como as seguintes, incorrendo, em mora nos termos do art. 2º do já mencionado Decreto-Lei.

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
in litteris
:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado, vale ressaltar, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato,
tendo, inclusive, sido entregue no destinatário, conforme Id nº 41554586.

Na espécie, o agravante alega a existência de abusividade contratual,
em relação à suposta ausência de informação acerca da taxa de juros, sem fazer qualquer menção acerca a ausência de pagamento das parcelas que se obrigou, mormente considerando o fato de que constam parcelas em aberto desde
06/02/2024.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que as teses defensivas levantadas pela agravante não foram objeto de análise ou deliberação pelo Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não podem apreciadas por esta Corte, sob pena de configurar supressão de instância.

A respeito do tema, em que pese a possibilidade de discussão sobre a legalidade de
cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, no caso em apreço, tal questão sequer foi analisada pelo Juízo de origem, conforme consigndo pela parte recorrida em sua contraminuta.

Por oportuno, registro que
em sede de agravo de instrumento afigura-se possível, tão-somente, o exame do acerto e da adequação da decisão hostilizada.

Assim, em que pese a relevância do direito em debate e seus fundamentos, considerando que a questão relativa à legalidade de cláusulas contratuais sequer foi objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, não vislumbro como acolher o pleito nesta sede recursal.

Em outras palavras, o que se quer demonstrar é que tal pedido deve ser primordialmente dirigido ao douto juízo de origem, como matéria de defesa e não diretamente ao órgão recursal.

O efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento limita-se ao que fora efetivamente apreciado pela instância de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do Juiz natural, além de caracterização da supressão de instância.

Destaco, ainda, que a decisão objurgada tão somente acolheu o pedido de busca e apreensão ante o preenchimento dos requisitos descritos no Decreto-Lei nº 911/1969.

Por fim, pela simples consulta dos autos de referência, observo que não há qualquer manifestação da parte requerida, ora agravante, pleiteando a reconsideração ou até mesmo a suspensão da decisão, com base na fundamentação exposta neste recurso.

Confira-se os precedentes deste e. Tribunal de Justiça em situações idênticas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento vinculante de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Tema Repetitivo nº 28). 2. Não obstante, não se admite o enfrentamento da tese alusiva à abusividade de cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária em sede recursal, se a questão não foi deduzida e decidida pelo Juízo a quo, por configurar indevida supressão de instância. 3. Recurso não conhecido. (TJES. Data: 26/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003629-92.2023.8.08.0000. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Alienação Fiduciária).

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a alegação do banco agravado de que não teria sido demonstrado o depósito da parcela supostamente devida pelo recorrente, restou plenamente comprovado ter ele regularizado tal questão, mediante a comprovação dos depósitos por meio de consignação em pagamento, o que, somado à inexistência de recusa por parte do banco credor quanto à realização da consignação em pagamento, não há que se falar em mora contratual do agravante. 2
. Não deve ser enfrentada a tese de abusividade das cobranças oriundas do contrato de financiamento, eis que se trata de questão não apreciada na instância a quo, sob pena de incorrer em flagrante supressão de instância
. 3. Conheço do recurso e dou provimento. (TJES. Data: 30/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002794-07.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Práticas Abusivas).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade.

3. As questões relacionadas à abusividade da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência, da capitalização diária de juros remuneratórios, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 10/Apr/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5010751-93.2022.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.

2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo,
o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 29/Jan/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006706-12.2023.8.08.0000. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - MORA - COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE CONTRATUAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que a regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada (a mora) conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal.

2. Para a constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

3. Quanto às supostas irregularidades contratuais, suscitadas pelo(a) Agravante para justificar o inadimplemento, certo é que tais questões dependem de análise prévia pelo Juízo a quo, pena de supressão de instância.
(TJES. Data: 16/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010913-54.2023.8.08.0000. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar